Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604107-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR
AO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A
OBRIGATORIDADE DA ABERTURA DA CONTA. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, §
2º da Res.-TSE 23.607/2019), destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

3. O art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato
que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro
indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10 dias,
contados a partir da emissão do CNPJ de campanha, estará
dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária.

4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do CNPJ
ao candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - Prestação de Contas nº 06002202020206160025, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 14/06/2021)

Assim, comprovado o enquadramento do caso concreto nas exceções
previstas no § 4º do art. 8º da Resolução-TSE nº 23.607/2019, não há qualquer ressalva
em relação à ausência de abertura da conta.

1.1 Não apresentação de contas parciais e atraso na apresentação de contas
finais.

Constou do Parecer Técnico que o candidato não apresentou a prestação de
contas parcial exigida pela legislação bem como deixou de apresentar as contas finais no
prazo previsto pela Resolução 23.607/2019, conforme artigos 48 e 49, caput e §§ 1º e 2º.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual o candidato, ainda que tenha renunciado à candidatura sem ter
realizado qualquer ato de campanha, deve prestar contas em relação ao período em que
participou do processo eleitoral, com escopo de aferir a existência ou não de receitas e
destinação de eventuais despesas.

Além disso, o art. 53 da Resolução de regência exige a apresentação de
contas (no que se inclui a parcial) “(...) ainda que não haja movimentação de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro (...)”.
Num. 43590672 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FER

Inteiro teor:
16/05/2023
Número: 0604107-19.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ALEXANDRO
REGINALDO ALVES MILDEMBERGER - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA- PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALEXANDRO REGINALDO ALVES
MILDEMBERGER DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ALEXANDRO REGINALDO ALVES MILDEMBERGER
(REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590672
16/05/2023
17:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.971

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604107-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEXANDRO REGINALDO ALVES MILDEMBERGER
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: ALEXANDRO REGINALDO ALVES MILDEMBERGER
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE
N Ã O O B R I G A T O R I E D A D E D E
ABERTURA DE CONTA ART. 8º §4º, II
RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO
ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS
CONTAS FINAIS, FALHAS MERAMENTE
FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
PREJUDICAR AS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito
dentro do prazo de 10 dias da concessão
do CNPJ de campanha, não estando
obrigada a realizar a abertura das contas
bancárias (art. 8º § 4º,II Res.TSE
23.607/19).

2. Conforme precedentes deste Tribunal,
o atraso ou a não apresentação de
c o n t a s p a r c i a i s n ã o i m p õ e
necessariamente a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo julgador.
Num. 43590672 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617122448900000042553347
Número do documento: 23051617122448900000042553347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:08:46

3. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, a entrega intempestiva das contas
finais tem natureza meramente formal.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ALEXANDRO
REGINALDO ALVES MILDEMBERGER, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

O candidato não apresentou a prestação de contas parcial e a prestação de
contas final foi entregue 21/11/2022, após o prazo previsto na Resolução de regência,
sendo que houve ainda, a prestação de contas finais retificadora, em 16/12/2022.

Publicado edital, ID 43509104, o prazo de que trata o art. 56, caput, da Res.
TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer
outro candidato ou partido político, conforme certidão ID 43515338.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43536818,
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas, indicando a ocorrência de
irregularidades, relatadas no item 1.1, nos seguintes termos:

item 1.1 “Prestação de contas parcial não entregue. Prestação de contas final
entregue em 21/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE. Prestação
de Contas Final Retificadora entregue em 16/12/2022.”

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43547850, opinando
pela desaprovação das contas, ressaltando que “ ... muito embora não tenham sido
identificadas outras irregularidades nas contas do prestador, entende-se que a ausência
de apresentação das contas parciais, aliada ao atraso na entrega das contas finais afetou
a transparência das contas, notadamente porque impossibilitou o controle contemporâneo
dos gastos pelos interessados na movimentação da campanha. (...)”.

Num. 43590672 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617122448900000042553347
Número do documento: 23051617122448900000042553347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:08:46

O candidato foi intimado dos pareceres e se manifestou da seguinte forma:

“(...) Observa-se, que apesar do candidato ter deferido o seu nome em
convenção, CNPJ emitido em 15/08/2022, o mesmo apresentou por motivos
pessoais Carta de Renúncia (anexo) em 24/08/2023, ou seja, o pedido de
renúncia foi feito ainda dentro do prazo para a abertura de conta de campanha
(10 dias). O mesmo, já disposto a não participar do pleito eleitoral, não
prosseguiu na realização de nenhuma ação pertinente ao processo eleitoral.
Há de se considerar, que houve renúncia em tempo determinado por lei, não
houve nenhuma ação eleitoral desenvolvida pelo candidato, não houve
abertura de conta eleitoral e consequentemente, nenhuma movimentação
financeira, tornando a prestação de contas uma mera formalidade. (...)”(ID
43552914).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de
que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ALEXANDRO
REGINALDO ALVES MILDEMBERGER, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo
Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo,
opinou pela aprovação com ressalvas contas, face aos apontamentos constantes do
subitem 1.1. consistentes na ausência de apresentação de contas parcial e atraso na
prestação de contas final.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43547850, opinando
pela desaprovação das contas, ressaltando que “ ... muito embora não tenham sido
identificadas outras irregularidades nas contas do prestador, entende-se que a ausência
de apresentação das contas parciais, aliada ao atraso na entrega das contas finais afetou
a transparência das contas, notadamente porque impossibilitou o controle contemporâneo
dos gastos pelos interessados na movimentação da campanha. (...)”.
Num. 43590672 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617122448900000042553347
Número do documento: 23051617122448900000042553347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:08:46

Porém, antes de se adentrar na irregularidade destacada pelo setor técnico,
importante fazer menção ao item 9 do parecer conclusivo, o qual possui informação
relevante para a análise do caso em apreço.

Com relação ao item 9, consta que “Não consta informação sobre a abertura
de conta bancária para campanha no sistema SPCE. Observa-se que o CNPJ foi
atribuído em 15/08/2022 e o prestador apresentou pedido de renúncia à Página 3
candidatura em 24/08/2022, e foi homologado em 25/08/2022”.

O candidato alega que, na data de 24/08/22, apresentou pedido de renúncia
(dentro do prazo legal de 10 dias, para abertura de conta de campanha), cuja
homologação ocorreu em 25 de agosto de 2022.

O prestador sustenta, ainda, ausência de movimentação financeira e salienta
que em razão de não ter recebido recursos financeiros ou praticado quaisquer atos
pertinentes ao processo eleitoral, tornam a prestação de contas mera formalidade.

Verifica-se no caso, pelo documento apresentado pela prestadora id
(43552915) que o efetivo ato de renúncia ocorreu, verdadeiramente, na data de
24/08/2022, como certificado pelo tabelião. Portanto, dentro do prazo de 10 dias para
abertura de conta de campanha.

Vejamos o que dispõe a Resolução TSE 23.607/19 em seu art. 8º §4º, II
sobre o tema:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

(...)

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:

(...)

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do
fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

Como disposto no comando normativo, verifica-se que o candidato se
enquadra na hipótese supracitada.

Ademais, o parecer técnico não aponta qualquer indício da realização de
arrecadação de recursos e da prática de quaisquer atos de campanha. Não se verifica,
portanto, qualquer irregularidade com relação a este ponto.
Num. 43590672 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617122448900000042553347
Número do documento: 23051617122448900000042553347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:08:46

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR
AO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A
OBRIGATORIDADE DA ABERTURA DA CONTA. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, §
2º da Res.-TSE 23.607/2019), destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

3. O art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato
que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro
indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10 dias,
contados a partir da emissão do CNPJ de campanha, estará
dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária.

4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do CNPJ
ao candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - Prestação de Contas nº 06002202020206160025, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 14/06/2021)

Assim, comprovado o enquadramento do caso concreto nas exceções
previstas no § 4º do art. 8º da Resolução-TSE nº 23.607/2019, não há qualquer ressalva
em relação à ausência de abertura da conta.

1.1 Não apresentação de contas parciais e atraso na apresentação de contas
finais.

Constou do Parecer Técnico que o candidato não apresentou a prestação de
contas parcial exigida pela legislação bem como deixou de apresentar as contas finais no
prazo previsto pela Resolução 23.607/2019, conforme artigos 48 e 49, caput e §§ 1º e 2º.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual o candidato, ainda que tenha renunciado à candidatura sem ter
realizado qualquer ato de campanha, deve prestar contas em relação ao período em que
participou do processo eleitoral, com escopo de aferir a existência ou não de receitas e
destinação de eventuais despesas.

Além disso, o art. 53 da Resolução de regência exige a apresentação de
contas (no que se inclui a parcial) “(...) ainda que não haja movimentação de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro (...)”.
Num. 43590672 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617122448900000042553347
Número do documento: 23051617122448900000042553347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:08:46

Tal exigência se deve ao fato de a prestação de contas parcial visar ao
acompanhamento concomitante dos gastos eleitorais de campanha realizados ou não
pelos candidatos, as despesas contraídas ou a sua ausência.

A não apresentação das contas parciais constitui irregularidade grave e deve
ser apurada, em conjunto, com a prestação de contas final, sendo que questões
relacionadas aos valores movimentados e quantidade de transações financeiras devem
ser consideradas no julgamento.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1 - A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada
quando do julgamento da prestação de contas final, "de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo, levar à sua rejeição", nos termos dos §§
6º e 7º, do artigo 50, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

2 - No caso, a omissão na entrega da prestação parcial não comprometeu a
análise da prestação de contas final.

(...)

4 - Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06038486320186160000, Acórdão de, Relator(a)
Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
07/08/2019)

Nesse sentido, a resolução de regência em seu art. 47, § 6º prescreve que
“A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

No presente caso, o candidato justifica que renunciou antes mesmo de ter
aberto conta bancária de campanha, bem como que não teria feito qualquer gasto de
campanha. Somado a tal justificativa, não há indícios de que tenha ocorrido qualquer
movimentação de recursos no período correspondente ao analisado na prestação de
contas parcial, tendo havido a prestação de contas final, ainda que ainda que com atraso.

Quanto a ausência de apresentação de contas parciais o entendimento deste
tribunal é no sentido de que:
Num. 43590672 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617122448900000042553347
Número do documento: 23051617122448900000042553347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:08:46

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS
VALORES REGISTRADOS EM CONTRATO E OS EFETIVAMENTE
PAGOS AO PRESTADOR DE SERVIÇO. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA FORMAL.
DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA.
COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. SOBRAS DE CAMPANHA.
TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO, NA CIRCUNSCRIÇÃO DO
PLEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES NÃO UTILIZADOS, ORIUNDOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO DA
DIFERENÇA AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(...)

6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
não impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Neste sentido verifica-se que o candidato entregou sua prestação de contas
final na data de 21/11/2023, representando um atraso de 20 (vinte) dias, em relação ao
prazo previsto pela resolução, entretanto ainda que tenha havido o respectivo atraso,
dado as peculiaridades fáticas da prestação em exame, há de se concluir que a
irregularidade em apreço, igualmente, não teve o condão de prejudicar a análise e a
higidez das contas.

Sendo assim, as peculiaridades do caso indicam que a ausência de
prestação de contas parcial, assim como o atraso na entrega da prestação de contas final
ensejam tão somente a mera aposição de ressalvas, inclusive porque não teve o condão
de prejudicar a análise das contas.

Logo, portanto, diante dos fundamentos e dos fatos apresentados é de se
concluir que as contas ora em análise comportam aprovação, ressalvadas as
irregularidades apresentadas.

DISPOSITIVO
Num. 43590672 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617122448900000042553347
Número do documento: 23051617122448900000042553347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:08:46

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas prestadas por ALEXANDRO REGINALDO ALVES MILDEMBERGER, referente às
eleições de 2022, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604107-19.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ALEXANDRO REGINALDO ALVES MILDEMBERGER DEPUTADO FEDERAL - Advogado
do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: ALEXANDRO
REGINALDO ALVES MILDEMBERGER -Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023.

Num. 43590672 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617122448900000042553347
Número do documento: 23051617122448900000042553347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 18:08:46